Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707968-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA, PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES CARVALHO TACHOTTE, PAULA MARTINS DA SILVA, DANIEL MARTINS DA SILVA, PALOMA MARTINS DA SILVA, RUBENS AUGUSTO TACHOTTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0029972-12.2001.8.07.0001, que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n.o 0741054-93.2024.8.07.0000. Não houve pedido liminar (ID 70013047). É o breve relatório. A controvérsia recursal reside em saber se a suspensão integral do processo é equivocada (error in judicando), em razão da decisão no AI no 0741054-93.2024.8.07.0000 que restringiu a questão específica tão somente à transferência de valores naquela hipótese ali tratada, não se justificando a paralisação total da execução. Compulsando os autos originários (processo no 0029972-12.2001.8.07.0001), verifica-se que, em 08 de abril de 2025, houve o cumprimento de levantamento da suspensão ou dessobrestamento do feito, conforme informação contida no andamento processual dos autos eletrônicos. Após, o d. Juízo a quo proferiu decisão dando regular andamento e prosseguimento da execução (ID 232566105 dos autos originários), nos seguintes e necessários termos: "Vistos etc. Antes de apreciar os embargos de declaração de ID 231847818, determino a expedição de ofício ao Juízo da 11a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF, para que informe se a Ação de Execução Fiscal n. 0012538-57.2005.4.01.3400 continua em tramitação e se persiste o interesse na constrição dos valores (R$ 117.788,18) no rosto dos presentes autos, em caso de eventual saldo remanescente no concurso de credores. Com a resposta, façam-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração de ID 231847818. À Serventia para as providências pertinentes. Intimem-se." Com o retorno da marcha processual, verifica-se, de plano, que o presente recurso perdeu o seu objeto, pois, neste momento processual, não mais existe a causa suspensiva questionada pelo recorrente. Com essas considerações, reconheço a prejudicialidade do recurso pela perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista o levantamento da condição suspensiva do feito e o seu retorno ao regular processamento. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator